Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701366-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIGMA RADIODIFUSAO LTDA AGRAVADO: VOLMAR GONCALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo, Dra. Andreia Lemos Goncalves de Oliveira, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença (n. 0707236-02.2024.8.07.0017), movido por VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, revogou anterior decisão que condicionou o cumprimento ao trânsito em julgado da ação possessória n. 0701724-82.2017.8.07.0017 e ordenou a expedição de mandado de reintegração de posse do exequente, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel (Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília – Núcleo Rural CAUB 01, da Região Administrativa Riacho Fundo II - RA XXI, atualmente numerada como Chácara 28), sob pena de expedição do mandado de reintegração compulsória. Em suas razões (ID 67918416), a sociedade agravante informa que não houve o trânsito em julgado definitivo, pois pendente análise de Agravo em Recurso Especial, e alega que a revogação da decisão anterior – proferida nos autos originários e preclusa – afronta o instituto da preclusão instituído nos arts. 505 e 507 do CPC. Afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e o periculum in mora no mandado de reintegração expedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a decisão que, nos autos principais (n. 0701724-82.2017.8.07.0017), condicionou a expedição de mandado reintegratório ao trânsito em julgado da ação possessória. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos elementos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, mormente no referente à probabilidade do direito afirmado pela agravante, senão vejamos. Como relatado, SIGMA RADIODIFUSÃO LTDA se insurge contra decisão que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, movido por VOLMAR GONÇALVES DA SILVA, revogou decisão que condicionava referido cumprimento ao trânsito em julgado da ação possessória e ordenou a expedição do mandado reintegratório, fixando o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse compulsória. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Adoto o relatório da decisão de ID 213586524. Conforme documentos que instruem o presente pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, o julgamento do processo 0702724-82.2017.8.07.0017 culminou na procedência do pedido de reconvenção para reintegrar o exequente na posse da Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília - CAUB 1, atualmente numerada como Chácara 28, área de 5.82 hectares (ID 211380756). Após a sentença, a executada interpôs Apelação, bem como pediu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, conforme ID 211378351. Contudo, o julgar o recurso, o E. TJDF negou provimento e manteve a sentença, nos termos dos acórdãos de IDs 211378348 e 211378350. O exequente informa que a executada interpôs Recurso Especial, o qual inadmitido, ID 216916979. Em seguida, a executada compareceu aos autos, no ID 214693897, e pediu o indeferimento do pedido de execução provisória da sentença. Esclarece que deixou de pedir atribuição de efeito suspensivo ao Resp. em razão da decisão de ID 188481046 proferida no processo principal, que deixou expresso que a expedição de novo mandado de reintegração ficou condicionado ao trânsito em julgado da demanda. Petição do exequente no ID 216089195, na qual afirma que a pessoa jurídica NACIONAL DA ÁGUAS INDÚSTRIA E MINERERAÇÃO LTDA opôs os embargos de terceiro n.o 0708428-67.2024.8.07.0017, na qual afirmou ser possuidora dos direitos da área da Chácara 28. Reitera a alegação de que detém a posse sobre o lote, bem como pede a execução da reintegração de posse. Petição do exequente no ID 216916978, no qual aduz e demonstra (ID 216916979) que o Resp. interposto pela executada não foi admitido. No ID 218129668, reitera o pedido de expedição do mandado de reintegração de posse. Decido. Nos autos dos embargos de terceiro opostos pela NACIONAL DA ÁGUAS INDÚSTRIA E MINERAÇÃO LTDA, processo n.o 0708428-67.2024.8.07.0017, este juízo proferiu a decisão de emenda de ID 216780495, na qual colacionou esta parte da fundamentação da sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório n.o 0701724-82.2017.8.07.0017, in verbis: "Antes de adentrar à análise da posse propriamente dita, cumpre destacar que na resposta encaminhada a este juízo (ID 28028725, fls. 510/511), a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal informa que no processo administrativo de no 070.001.175/2017, registrado em nome de Silvana Márcia da Silva, cônjuge do requerido/reconvinte, foram juntados os seguintes documentos: a) Contrato de Concessão de Uso no 54/88, firmado entre a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e Edilson da Silva, portador do CPF no 428.276.804-59, e b) Contrato de Cessão de Posse e de Benfeitorias no 001.10/2013, firmado entre Edilson da Silva e Volmar Gonçalves da Silva, ora requerido/reconvinte. Portanto, o título apresentado pelo requerido/reconvinte decorre da aquisição dos direitos possessórios de Edilson da Silva (ID 10225373 – Págs. 1 a 5, fls. 311/315) que, por sua vez, decorre do Contrato de Concessão de Uso no 54/88 firmado com a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. No que concerne à posse pelo requerido/reconvinte, vale a transcrição dos seguintes trechos do depoimento prestado pela testemunha Charleston (ID 42754180 - Pág. 5, fl. 610 – grifos nossos): '[...] que o ferro velho do requerido foi instalado na chácara 28, por volta do ano de 2017; que a autora, por intermédio de Wigberto Ferreira Tartuce autorizou a entrada do requerido no local; que tem certeza que a área não foi vendida ao requerido, mas não sabe a que título foi autorizada a posse; que sabe que não houve venda pois Vigão lhe pediu para retirar o requerido do local; que o ferro velho ficou instalado no local por aproximadamente seis ou sete meses; que hoje o ferro velho do requerido está funcionando ao lado da chácara em que está instalada a antena de rádio, ou seja, do lado oposto do local em que funcionava [...]'. Percebe-se, assim, que no ano de 2017 o requerido instalou na Chácara 28 a sua empresa, permanecendo no local até ser retirado a mando de Wigberto Tartuce, representante legal da requerente. Embora a testemunha Gustavo alegue que a posse do requerido tenha decorrido de um contrato de locação realizado entre VOLMAR e Wigberto Tartuce, afirmou não saber os detalhes da negociação, tampouco quando o contrato teria sido realizado. Vale consignar que não há nos autos elementos que comprovem tal afirmação, ônus este que incumbia à requerente/reconvinda. Ademais, merece registro a informação contida no ofício encaminhado a este Juízo pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 28028725, fls. 510/511), de que o Contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014, de 15 de dezembro de 2014, foi anulado pela Decisão no 4801/2022, de 9 de novembro de 2022, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo em vista a ocorrência de irregularidades, o que põe por terra o título apresentado pela requerente/reconvinda para comprovar sua posse. Nessa toada, conquanto o pedido de regularização do imóvel contido no processo administrativo de no 070.001.175/2017 tenha sido indeferido pela não comprovação da ocupação da área (ID 160867411 - Págs. 1 a 3, fls. 923/925), tal fato se deu porque o requerido/reconvinte tinha sido esbulhado de sua posse pelo representante legal da requerente por ocasião da constatação in loco pela Gerência de Vistoria da Subsecretaria daquele órgão. Nesse contexto, tenho que o requerido/reconvinte comprovou ter a melhor posse. Lado outro, não comprovou a requerente/reconvinda que os direitos possessórios do imóvel objeto da lide já tinham sido alienados por Edilson e Damiana a terceiro quando celebraram estes o contato de cessão de ID 10225373, fls. 311/315, e outorgaram a procuração de IDs 10225377 e 10225380, fls. 316/317, à parte ré. Registro, por oportuno, que a anulação do Contrato de Concessão de Uso Oneroso DIRUR no 327/2014, no qual foi concedido o direito real de uso do imóvel litigioso à requerente, decorreu da notícia de uso de documentos falsos no processo no 070.000.599/2014, conforme se observa no ofício encaminhado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (ID 28028725, fls. 510/511)". Com isso, destacou o entendimento do juízo, confirmado pelas instâncias superiores, de que VOLMAR demonstrou a aquisição dos direitos possessórios do imóvel diretamente dos beneficiários diretos do Poder Público, proprietário da coisa. Lado outro, a embargante sustentou a pretensão com base apenas em contrato particular de cessão de direitos, razão pela qual determinou a emenda para juntar a cópia do contrato originário, com todas as respectivas alterações, notadamente para verificar se tem alguma relação com a ora executada. Também determinou a juntada da cadeia completa dos direitos possessórios sobre o imóvel. Assim, apesar de ainda não ter sido juntada a petição de emenda nos autos dos embargos de terceiro, a melhor posse do exequente sobre o imóvel, em comparação à da executada, foi reconhecida pelo Estado-juiz. Outrossim, pelos elementos probatórios que carreiam os embargos de terceiro, não há indícios razoáveis para caracterizar a melhor posse da embargante com relação à posse de VOLMAR. Ante o exposto, recebo a emenda e reformo a decisão que estabeleceu a necessidade de trânsito em julgado para a reintegração da posse da exequente. Cite-se e intime-se a executada. Expeça-se mandado de reintegração de posse do exequente do imóvel Chácara 37 do Combinado Agrourbano de Brasília - CAUB 1, atualmente numerada como Chácara 28, área de 5.82 hectares. Fixo o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, sob pena de expedição do mandado de reintegração compulsória. Autorizo, desde já, a requisição de auxílio de força policial, a ordem de arrombamento e a constituição do exequente como depositário fiel de eventuais bens ou pertenças existentes no local.” Sob a tese de ofensa ao instituto da preclusão, a sociedade agravante alega ser vedada a revogação de decisão anterior, proferida nos autos do processo principal (n. 0701724-82.2017.8.07.0017 – ID 57033270) e não impugnada, que condicionou a expedição de mandado de reintegração de posse ao trânsito em julgado da demanda. No entanto, não se avista a priori afronta ao referido instituto no específico caso dos autos. Com efeito, o instituto da preclusão, ao obstar a repetição de atos processuais e o retorno a fases superadas, visa impedir retrocessos e abusos pelos sujeitos do processo, de modo a assegurar o avanço regular do processo (razoável duração) e a estabilidade das situações processuais (segurança jurídica), operando, assim, em prol do próprio processo para que o Estado cumpra sua função de entrega da prestação jurisdicional de boa qualidade. Outra não é a intelecção que se depreende dos dispositivos assinalados pela sociedade agravante, que assim dispõem: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Dito isso, impõe elucidar que a decisão proferida pelo d. Juízo a quo, condicionando a expedição de mandado reintegratório ao trânsito em julgado da demanda possessória, foi lavrada nos autos principais tão apenas em razão do efeito suspensivo que foi concedido inicialmente à apelação, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo à apelação interposta nos autos do processo no 0701724-82.2017.8.07.0017, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo, para sobrestar os efeitos da r. sentença recorrida até o julgamento da apelação.” (autos n. 0707095-34.2024.8.07.0000 – ID 56279471) Contudo, sobressai distinguir que referido efeito suspensivo foi concedido expressa e estritamente até o julgamento da apelação, não detendo o julgador sentenciante competência para ampliar o efeito suspensivo atribuído ao recurso por esta instância revisora (art. 1.012, §§ 3o e § 4o, do CPC). Assim, não provido o recurso de apelação (acórdãos n. 56279471 e 1896485), de modo a confirmar a integralidade da r. sentença recorrida, resta restabelecida, por consequência lógica, a liminar reintegratória nela concedida. Assim, ao revogar a decisão que condicionou a reintegração da posse ao trânsito em julgado, o julgador de origem não apenas observou a diretiva estabelecida por esta instância recursal, como bem imprimiu regular andamento ao feito em atenção ao avanço progressivo da relação processual. Logo, entende-se nesse exame prefacial que o julgador a quo não incorreu em violação aos arts. 505 e 507 do CPC, não tendo o feito retrocedido invalidamente para fases anteriores. Portanto, na medida em que não atribuído efeito suspensivo a eventuais recursos dirigidos às instâncias extraordinárias, correto se revela prima facie o prosseguimento regular do cumprimento provisório da sentença. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito vindicado. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão da medida liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. P. I. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator